Tribunal: CARF
Processo: 10746.902858/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de restituição de indébito tributário no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos adquiridos, para se buscar a definição do percentual a ser aplicado de crédito presumido da agroindústria, conforme o artigo 8o, §10, da Lei 10.925/2004
CRÉDITO DAS AQUISIÇÕES DE BOVINO DE PESSOAS JURÍDICAS. CRÉDITOS PRESUMIDOS A PARTIR DE 1° DE ABRIL DE 2005.
As alterações promovidas pelo art. 9o da Lei 11.051/2004, referem-se aos créditos presumidos de insumos adquiridos de pessoas físicas ou jurídicas, nos termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004, limitados ao saldo a pagar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns decorrente da venda, no mercado interno. Não se apurando saldo a pagar para o PIS e Cofins, a partir de 1° de abril de 2005, referentes às operações de mercado interno, todos os créditos presumidos devem ser glosados, por força do disposto no art. 9° da Lei 11.051/2004.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas, incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.902858/2011-10
ACÓRDÃO
3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de
restituição de indébito tributário no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração de
Compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou
ressarcimento.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL A SER
APLICADO. FUNÇÃO DO PRODUTO FABRICADO
Deve ser observada a natureza do produto fabricado, e não dos insumos
adquiridos, para se buscar a definição do percentual a ser aplicado de
crédito presumido da agroindústria, conforme o artigo 8o, §10, da Lei
10.925/2004
CRÉDITO DAS AQUISIÇÕES DE BOVINO DE PESSOAS JURÍDICAS. CRÉDITOS
PRESUMIDOS A PARTIR DE 1° DE ABRIL DE 2005.
As alterações promovidas pelo art. 9o da Lei 11.051/2004, referem-se aos
créditos presumidos de insumos adquiridos de pessoas físicas ou jurídicas,
nos termos do artigo 8o da Lei 10.925/2004, limitados ao saldo a pagar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns decorrente da venda, no
mercado interno. Não se apurando saldo a pagar para o PIS e Cofins, a
partir de 1° de abril de 2005, referentes às operações de mercado interno,
todos os créditos presumidos devem ser glosados, por força do disposto no
art. 9° da Lei 11.051/2004.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
2
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. CABÍVEL.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não-cumulativas,
incide correção monetária, pela taxa Selic, quando restar configurada mora
da Administração Tributária, definida como prazo superior a 360 dias da
data do protocolo para apreciação do pedido, sendo o termo inicial da
incidência o dia seguinte ao escoamento deste prazo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para: (i)
reverter as glosas de créditos relativos aos créditos presumidos, aplicando a alíquota de 60%, para
as aquisições de gado vivo/em pé do período; (ii) reconhecer o direito à atualização do crédito
deferido pela taxa Selic, a contar do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto integral), Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de inconformidade, em face do indeferimento de parte do pedido
de ressarcimento de crédito de Cofins não cumulativo.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da primeira instância:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
3
Cuidam os autos do Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de Cofins
Não-Cumulativo-Exportação, apurado no 2o trimestre de 2005, no valor de R$
586.935,97.
O Despacho Decisório DRF/Palmas deferiu parcialmente o pedido apresentado.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade sob os
seguintes argumentos, em síntese:
DA PRELIMINAR DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA POR PRAZO DECADENCIAL.
Em 02 de janeiro de 2012, foi cientificada do Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF, de 06 de dezembro de 2011, procedimento concluído no interregno de
quase 7 anos após o envio do DACON.
Destarte, requer-se o reconhecimento da homologação tácita dos créditos
tributários apurados no DACON.
DAS RAZÕES MERITÓRIAS.
DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS - AQUISIÇÃO DE BOVINOS.
Trata-se do art. 8 o da Lei 10.925/2004 que "Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e
COFINS", norma esta que foi utilizada pela fiscalização, porém com interpretação
equivocada.
A exegese do artigo em comento, como quis o legislador pátrio, determina que: A
Manifestante que produz carnes e miudezas comestíveis, destinadas à
alimentação humana, poderá deduzir da contribuição Pis/Pasep e Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre os valor dos
insumos inclusive "Bois em Pé", adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física, o montante de 60% do Pis/Pasep e Cofíns para os
produtos que fabrica (carnes e miudezas comestíveis)".
DA SOCIEDADE COOPERATIVA E DA EVOLUÇÃO TEMPORAL DAS LEIS.
A Lei não concedeu opção, mas impôs às sociedades cooperativas agropecuárias
a não-cumulatividade, a partir do dia 1o . de maio de 2004.
Entretanto, a Lei 10.892/2004, vem conceder para aquelas que não observaram
obrigações acessórias, caso da Manifestante, a opção de retroagir ou não a data
de inclusão a 1o . de maio de 2004, sem contudo, ter o condão de prejudicar
direitos tributários adquiridos, em face dos art. 101 c/c 106 do CTN.
A Lei 10.637/02, que instituiu a não-cumulatividade para o PIS - PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL - foi regulamentada pela Instrução Normativa da SRF 247,
de 21 de novembro de 2002, aplicada por analogia à COFINS, e corroborada - pela
edição da IN 404/2004, de 13 de março de 2004, consolidando a legislação das
Contribuições ao PIS e COFINS, que tratava dos vários regimes de tributação, de
acordo com as atividades econômicas dos contribuintes.
Somente em 28 de dezembro de 2005, a SRF editou IN 600, tratando
especificamente das sociedades cooperativas, Instrução esta, confessada como
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
4
utilizada pelo Auditor Fiscal, como referência para homologar ou não créditos e
compensações, bem como reduzir o valor daqueles, o que se combaterá nos
momento e forma oportunos.
Além disso, na fundamentação legal afirma-se a aplicação da Instrução Normativa
900/2009, muito posterior às datas dos créditos e das compensações pleiteadas.
Segundo as disposições dos Art. 101 c/c 106, do Código Tributário Nacional, os
efeitos da lei fiscal não podem retroagir, senão em favor do contribuinte.
Assim, os créditos de PIS/COFINS apurados pela Requerente devem ser analisados
sob a égide das Instruções e demais dispositivos legais vigentes nos respectivos
períodos de apuração e não naqueles editados dois anos após o fato gerador, a
menos que estes venham a favorecê-la.
Só isso já impõe a revisão dos conceitos e cálculos efetuados, bem como o
restabelecimento do crédito declarado, o que desde já se requer.
DO DIREITO DE SE CREDITAR DE 100% DAS AQUISIÇÕES DE PESSOA JURÍDICA.
Requer o restabelecimento do direito de se creditar de 100% da alíquota
aplicável às aquisições de bovinos efetuados de pessoa jurídica, quer como
presumido, quer como ordinário, decorrentes de insumos adquiridos para à
industrialização, pois os percentuais reduzidos são para as aquisições efetuadas
de pessoas físicas/naturais.
DO DIREITO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL AOS CRÉDITOS DECLARADOS.
A Manifestante nada mais fez senão seguir as disposições legais que regem a não
cumulatividade tributária, aplicando os conceitos previstos na legislação, em
especial os art. 66 da IN 247/2002 c/c art. 8o . da IN SRF 404/2004,de 12 de março
de 2004, e na melhor doutrina contábil.
As impropriedades e os critérios de glosa são observados para os meses de
outubro a dezembro de 2005, servindo os argumentos retrodescritos para
contraditar a redução para todo o trimestre.
Assim, requer o restabelecimento dos créditos líquidos e certos, reduzido sem
qualquer arrazoado técnico e/ou doutrinário.
DO CRÉDITO PRESUMIDO DOS ESTOQUES DE ABERTURA.
Com a não-cumulatividade, as alíquotas passaram a 1,65% e 7,6% do
faturamento; e o princípio mudou, permitindo-se que fossem descontados do
valor das contribuições originadas nas vendas, as importâncias pagas nas
operações anteriores, denominadas de créditos ordinários, para diferenciá-los do
presumido, concedido ao agronegócio e determinadas atividades econômicas.
Para ajustar e evitar tributação desautorizada por lei, foi concedido crédito
presumido sobre os estoques de produtos e mercadorias existentes na data de
alteração de regime. Naquela oportunidade, todas as mercadorias em estoque
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
5
eram tributadas unicamente a 3%, sendo esta a alíquota disposta na Lei, como
aplicável sobre o saldo dos estoques, para fins de apurar o crédito presumido.
Entretanto, as sociedades cooperativas somente passaram à nãocumulatividade a
partir de 1°. de maio de 2004, com o advento da lei 10.865, de 30 de abril de
2004, que alterou o art. 10 da Lei 10.833/2002. Nesta data seus estoques já
estavam tributados a 1,65% e 7,6%. Assim, não se pode aplicar o percentual
original, previsto na Lei, sob pena de terem sua tributação elevada sem
autorização legal e quebrando o princípio da não-cumulatividade.
Não é por outro motivo que o STJ - Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou,
denegando aplicação das alíquotas de 1,65% e 7,6% nos estoques existentes em
01 de fevereiro de 2004.
Conforme se verifica, a decisão impede a aplicação de alíquota majorada (1,65%
e 7,6%) sobre os estoques na data de vigência da Lei (01/02/2004), porquanto
estes foram tributados pela vigente na cumulatividade (0,65%) e, de fato, sua
aplicação caracterizaria enriquecimento sem causa do contribuinte.
Mutatis mutandis, seguindo a lógica da decisão, manter o crédito em 0,65% e 3%,
respectivamente, sobre os estoques iniciais, causará enriquecimento sem causa
do fisco e aumento tributário desautorizado por lei, visto que os estoques da
Requerente são produtos agrícolas, peças de reposição, materiais de embalagem,
adubos e fertilizantes, entre outros, adquiridos já com tributação de 1,65% e
7,6%, pois todas as compras ocorreram entre março e julho de 2004, em plena
vigência das Leis 10.833/2002 e 10.865/2004, que tributavam as operações pela
alíquota máxima.
Vale, ainda, destacar que o art. 11 da Lei 10.637/2002, não seleciona as
aquisições. Simplesmente manda aplicar o percentual sobre o valor dos estoques
existentes em 31 de janeiro de 2004, não autorizando a RFB e seus Auditores,
fazer tal distinção. Assim, é direito da Manifestante se creditar de 1,65% sobre os
valores de estoques em 31 de julho de 2004, data em que ingressou na não-
cumulatividade.
Destarte, desde já se requer restauração e homologação dos créditos referente
à diferença de alíquota aplicados sobre os estoques existentes em 31 de julho
de 2004, bem como a realização dos respectivos ajustes nas contas correntes da
RFB e nos DACON e PER-DCOMP.
CONCLUSÃO.
O conceito da não-cumulatividade do PIS e da COFINS não é o mesmo que se tem
acatado para o ICMS e o IPI, é muito maior, pois abrange todos os pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas, inerentes aos gastos efetivamente necessários para
manter e desenvolver a atividade da Entidade.
Assim já se posicionou o CARF ao aprovar, por unanimidade, o voto do
Conselheiro Gilberto de Castro Moreira Júnior, bem como recentemente a 1a
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
6
Turma do Tribunal Federal da 4a . Região, ao dar a verdadeira dimensão do
conceito, não aceitando o obtuso adotado pela Receita Federal do Brasil que leva
a fiscalização a entender: "que eles não se enquadram nos conceitos de
matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem ou de
quaisquer outros bens que sofram alterações".
Ao julgar o recurso voluntário interposto no âmbito do processo n°.
11020.001952/2006-22, a 2a . Turma da 2a . Câmara do CARF, por unanimidade,
alargou o conceito de insumo que gera o direito aos créditos de ditas
contribuições na modalidade não-cumulativa. Segundo a decisão, todos os custos
decorrentes de gastos feitos com pessoas jurídicas e que sejam necessários para
a operação dos contribuintes devem gerar créditos para a apuração do PIS e da
COFINS não cumulativos, aproximando o conceito de créditos das contribuições
com o conceito de despesas dedutíveis para a apuração do IRPJ.
DA CORREÇÃO DO CRÉDITO.
Visando resguardar a preservação do poder aquisitivo da moeda, se faz
necessária a correção monetária dos valores a serem ressarcidos, aplicando-se
índices que realmente reflitam a inflação ocorrida no período com a aplicação da
Taxa Selic, a partir de janeiro de 1996, em decorrência do disposto na Lei n°
9.250/95.
Esta matéria, inclusive, já esta pacificada pela jurisprudência, merecendo
destaque as decisões do STJ e do Conselho de Contribuintes, atual CARF.
Cabe observar que a aplicação da taxa SELIC é indispensável, porque a mesma
traz embutida a correção monetária, e não aplicá-la resultaria no enriquecimento
ilícito da União, além de contrariar expressa disposição de lei.Em seguida, o
contribuinte apresentou recurso de informidade. A DRJ/XX sintetiza de forma
clara os argumentos trazidos na impugnação:
Ao final, a 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte
ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO
DO BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem que sofra alteração, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
7
No que se refere às despesas com serviços, o termo “insumo” também não pode
ser interpretado como todo e qualquer serviço que gera despesa necessária para
a atividade da empresa, mas tão-somente aqueles que efetivamente se aplicaram
ou consumiram diretamente na produção dos bens fabricados/produzidos pelo
interessado, ou, ainda, que se aplicaram ou consumiram nos serviços prestados
pela empresa.
FRETES DE ENTRADA DE GADO BOVINO. CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE
INIDÔNEOS.
Se nos Conhecimentos de Transporte referentes à entrada do gado vivo no
estabelecimento fiscalizado não contém várias indicações obrigatórias e são
inidôneos, legítima a glosa dos créditos referentes a essas operações. ́
CRÉDITOS PRESUMIDOS. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
A alíquota correta incidente sobre as aquisições dos insumos mencionados no
art. 8o da Lei 10.925/2004, a fim de se chegar à base de cálculo do crédito
presumido a ser utilizada, é a de 35%, uma vez que suas aquisições foram de
gado vivo e estes estão classificados no capitulo 1 da TIPI e não no capitulo 2
como se baseou o contribuinte para apurar seus créditos presumidos.
CRÉDITOS PRESUMIDOS A PARTIR DE 1° DE ABRIL DE 2005.
Como a Cooperfrigu no período fiscalizado não apurou saldo a pagar para o PIS e
Cofins, a partir de 1° de abril de 2005, por força do disposto no art. 9° da Lei
11.051/2004 e do art. 9° da IN 660/2006, todos os créditos presumidos
referentes às operações de mercado interno devem ser glosados.
CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ESTOQUE.
O percentual a ser aplicado sobre o valor do estoque de abertura existente na
data de início da incidência não-cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins, referente aos bens adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, para
fins de crédito presumido de estoque é 0,65% para o PIS/PASEP e 3% para a
Cofins. Esses créditos presumidos devem ser utilizados em 12 (doze) parcelas
mensais e, iguais e sucessivas.
CORREÇÃO DO CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO.
A instrução normativa da RFB dispõe expressamente que não incidirão os juros
compensatórios no ressarcimento dos créditos de IPI, do PIS e da Cofins, bem
como na compensação dos referidos créditos.
DECISÕES DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
As Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF são normas
complementares das leis quando a lei atribui eficácia normativa e as decisões
judiciais, no caso, só tem efeito inter partes e não erga omnes
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
8
Devidamente notificada (fl. 141), a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário (fls. 146 a 163), em 26/09/2018, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em
resumo, as seguintes questões:
 Da imunidade e decadência dos débitos apurados
 Da alíquota a ser aplicada nos créditos presumidos da aquisição de Bovinos;
 Do Direito de se creditar de 100% das Aquisições de Bovino de Pessoas
Jurídicas
 Da correção monetária
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Trata o presente recurso de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito de
COFINS Não-Cumulativo-Exportação, apurado no 2o trimestre de 2005, no valor de R$ 586.935,97.
IMUNIDADE E DECADÊNCIA DOS DÉBITOS APURADOS
Preliminarmente, a recorrente alega os seguintes pontos: inconstitucionalidade de
lançamento de crédito tributário de Cofins Exportação; além de teriam sido lançados sobre Fatos
geradores que ocorreram há mais de 5 anos; homologação tácita, por falta de pronunciamento
pela fiscalização sobre os PER/Dcomp por mais de 5 anos; e redução ilegal da base de cálculo dos
créditos presumidos, por contrariar o art 15 da MP 2.158-35/2001.
Diferentemente do que afirma a recorrente. não houve lançamento pela
fiscalização, nesse caso. Houve na verdade uma apreciação dos créditos das contribuições
solicitados em pedido de ressarcimento e compensação referente ao período determinado, com o
objetivo de apurar se a cooperativa detinha o direito ao que estava sendo pleiteado. Ademais, os
créditos apurados pela recorrente em razão das exportações, foram acatados no processo de
auditoria realizado.
Relativo à homologação tácita, não tem razão a recorrente.

Não há que se confundir o pedido de restituição com o procedimento de
constituição do crédito tributário, nem com o procedimento de análise de declarações de
compensação.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
9
A constituição do crédito está, de fato, sujeita ao prazo decadencial estabelecido
expressamente no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Já para o procedimento de análise de declarações de compensação, aplica-se, de
forma exclusiva, o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de
homologação tácita, de acordo com a previsão legal do artigo 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
10
Na compensação, o contribuinte realiza o encontro de contas, solicitando a sua
homologação pela Administração Tributária. Caso o encontro de contas não seja homologado, os
valores compensados devem ser objeto de lançamento, conforme o artigo 74 da Lei no
9.430/1996. Essa análise do procedimento adotado pelo sujeito passivo está sujeita a prazo, pois
envolve a possível cobrança de um débito. Portanto, é coerente que a lei que regulamenta o
pedido de compensação estabeleça um prazo para a Receita Federal se manifestar sobre o direito
pleiteado, do mesmo modo que existe prazo para lançamento (decadência) ou cobrança
(prescrição) de um tributo.
Diferentemente, no caso de ressarcimento e restituição, o contribuinte requer que
seja declarada a existência de um crédito. A homologação dos créditos tributários da contribuição
para a COFINS, não corresponde a um direito automático ao ressarcimento de tais créditos. De
acordo com disposição legal, antes de autorizar o ressarcimento, a Receita Federal deve analisar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, não tendo estabelecido prazo para essa atividade. O
indeferimento do pedido pelo Fisco, mesmo que ocorrido após o decurso do prazo decadencial,
não atinge a segurança jurídica, pois não poderá ser realizada cobrança de débitos decaídos.
Portanto, não há a homologação tácita do pedido de ressarcimento, porquanto não
ocorre qualquer lançamento que enseje a aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN. Do mesmo modo,
não é possível adotar por semelhança o prazo para homologação de Declaração de Compensação,
previsto no artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996. Não há previsão legal para a homologação do
pedido de ressarcimento no prazo de 5 anos.
Quanto à redução da base de cálculo dos créditos presumidos, será apreciado
durante a análise do mérito.
MÉRITO
DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS – AQUISIÇÃO DE BOVINOS
A recorrente, em resumo, argumenta que a fiscalização adotou uma interpretação
errada quanto ao art. 8 o da Lei 10.925/2004, que trata da alíquota a ser adotada para apuração
do crédito presumido na aquisição de insumos "Bois em Pé”.
Nesse período, vigorava o art. 8o., § 3o. da Lei 10.925/2004, para a apuração do
crédito presumido de operações realizadas pela cooperativa. A seguir transcrevo o trecho da
norma:
Lei 10.925, de 23 de julho de 2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
11
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide
Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Grifo nosso)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18; e II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no
art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15
e 23, todos da TIPI; e (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifo nosso)
Na ocasião, a fiscalização concluiu que a contribuinte aplicou erroneamente a
alíquota de 60% para calcular seus créditos presumidos na aquisição de boi vivo. Conforme o
entendimento fiscal, a alíquota escolhida deveria se basear na NCM do insumo adquirido, e não na
classificação do bem produzido pela cooperativa. Segue trecho do Relatório Fiscal, no qual fica
evidente essa interpretação:
Em seguida, o parágrafo 3o , do artigo 8o , dispõe sobre os percentuais (60%, 50%
e 35%) que devem ser aplicados sobre o montante das aquisições mencionadas
no caput e no § Io do art. 8o (aquisições de bens utilizados como insumo - gado
vivo - na produção agropecuária, produtos destinados à venda), para então se
chegar à base de cálculo do crédito presumido. Só então deverão ser aplicadas as
alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins (1,65% e 7,6%), chegandose ao valor do crédito
presumido de fato.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
12
Repare que o inciso I, do § 3°, do artigo 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004,
quando dispõe sobre o crédito presumido de que trata o artigo, ao prever que
deverá ser aplicada uma alíquota de 60% sobre as aquisições dos produtos
classificados no capítulo 2 da Tabela do IPI - TIPI, adquiridos ou recebidos pela
Pessoa Jurídica, deixa claro que as referidas aquisições não podem ser animais
vivos, porque estes são tratados no capítulo 1 da TIPI, como se pode comprovar
através da TIPI.
Cabe salientar que o art. 8o estipula que para haver direito ao crédito presumido,
a Pessoa Jurídica terá que produzir mercadoria de origem animal ou vegetal,
mercadoria essa que deverá estar classificada no capítulo 2 ou 3 da TIPI. Porém,
para se calcular o crédito presumido, deve-se observar as aquisições e não as
saídas. No caso da Cooperfrigu, ela adquire gado vivo (capítulo 1 da TIPI) e vende
produtos de origem animal listados no capítulo 2 da TIPI.
Dessa forma, o sujeito passivo em questão de forma alguma poderia ter apurado
os seus créditos presumidos de que trata o art. 8o , referentes às aquisições de
insumos (gado vivo - animais recebidos/adquiridos de PF e PJ, conforme descrito
na memória de cálculo entregue pelo sujeito passivo a esta fiscalização),
aplicando uma alíquota de 60% sobre o valor das aquisições mencionadas no
caput do artigo 8o , muito menos poderia ter aplicado uma alíquota de 100%
como o fez em algumas ocasiões.
Nesse ponto, discordo da fiscalização. Quanto ao percentual a ser aplicado ao
crédito presumido, já existe ampla jurisprudência no CARF sobre o assunto, especialmente após a
adição do §10 ao artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Pela minúcia e rigor técnico, utilizarei como razão de decidir os fundamentos
expostos pelo Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, em voto proferido no acórdão
9303008.216, de 20 de fevereiro de 2019:
“Inicialmente há que se delimitar esse litígio. Ele refere-se somente sobre qual
percentual do crédito presumido da agroindústria, 60% ou 35%, a ser aplicado
sobre os insumos utilizados para sua produção. Portanto os demais itens de DF
CARF MF Fl. 718 Processo no 13053.000041/2009-79 Acórdão n.o 9303-008.607
CSRF-T3 Fl. 719 6 crédito presumido da agroindústria que foram glosados por
outros motivos não se incluem no presente recurso especial.
Em relação ao percentual a ser utilizado, tal matéria já está definitivamente
pacificada na jurisprudência do CARF, sobretudo após a inclusão do §10 ao artigo
8o da Lei no 10.925/2004, conforme abaixo:
Art. 8
(...)
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
13
Portanto o direito ao crédito presumido, apurado no percentual de 60%, é
definido não pela natureza dos insumos adquiridos, mas em função do produto
fabricado.
Diante do exporto voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte
nesta matéria.”
Portanto, voto para restabelecer os créditos presumidos, aplicando a alíquota de
60% para as aquisições de gado vivo/em pé do período.

DO DIREITO DE SE CREDITAR DE 100% DAS AQUISIÇÕES DE BOVINO DE PESSOAS
JURÍDICAS
Solicita a Cooperfrigu a restauração do direito de se creditar de 100% da alíquota
correspondente às compras de bovinos feitas de pessoas jurídicas, seja como crédito presumido
ou ordinário, resultante dos insumos adquiridos para a industrialização. Argumenta que os
percentuais reduzidos pela alteração da Lei 11.051/2004, art. 9, aplicam-se apenas às compras
realizadas de pessoas físicas.
Passamos a esclarecer a situação.
A partir de 01 de abril de 2005, passou a vigorar as alterações promovidas pelo art.
9o da Lei 11.051/2004, em relação ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei 10.925/2004.
Neste ponto, assim esclareceu muito bem a fiscalização:
O art. 9° da Lei 11.051, de 29 de dezembro de 2004 e da IN 660 de 2006 dispõe
que o direito ao crédito presumido relativo à aquisição de produtos
agropecuários utilizados como insumos, de que trata o art. 8o da Lei n° 10.925, de
23 de julho de 2004, limita-se ao saldo a pagar da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofíns decorrente da venda, no mercado interno, de bens e de produtos
derivados desses insumos.
Como a recorrente não apurou saldo a pagar das contribuições a partir de 1o de
abril de 2005, os créditos presumidos referente a todas as operações no mercado interno foram
glosadas.
No entanto, a cooperativa pleiteia o reestabelecimento de parte dos referidos
créditos, pois alega que a restrição trazida pelo artigo 9o contemplava apenas as aquisições
realizadas de pessoas física, e não de pessoas jurídicas, a partir de uma leitura literal do artigo 9o,
o qual transcrevo a seguir:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
14
de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda
de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no
art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (grifo não
original)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido
de que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
No entanto, não concordo com a interpretação utilizada pela cooperativa, nesse
caso. O art. 9° da Lei 11.051 faz menção expressa ao crédito presumido previsto no artigo 8o da Lei no
10.925, que permite o crédito de insumos adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física (caput) ou de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária (§ 1o, III - introduzido pela Lei no 11.051/2004). Passo a transcrever o
trecho da lei:
No caso em concreto, seria o crédito presumido referente ao insumo: boi vivo,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física (caput) ou de pessoa jurídica
que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária (§ 1o, III - introduzido
pela Lei no 11.051/2004):
"Art. 29. Os arts. 1o , 8o , 9o e 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passam
a vigorar com a seguinte redação:
(...)
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o ............................................................................
............................................................................
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Portanto, para o período analisado (2o trimestre de 2005), de uma leitura conjunta
dos dois artigos, o termo “cooperado” referido no artigo 9o diz respeito aos cooperados PF ou PJ
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
15
de que trata o art. 8o da Lei 10.925. Assim, entendo que decidiu corretamente a fiscalização ao
glosar a totalidade dos créditos.
DA CORREÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Por fim, o recurso voluntário pleiteia o direito à aplicação de correção monetária
sobre o ressarcimento do PIS e da COFINS não cumulativos.
Com relação à questão da correção monetária e incidência da taxa Selic sobre os
créditos de PIS e da COFINS, consta que não há possibilidade de acolher o pedido, em razão da
vedação expressa em dispositivo legal: Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por meio do Recurso
Especial (Recurso Repetitivo) no 1.035.847/RS, que a resistência constante de ato estatal, o qual
impeça a utilização do direito de crédito, descaracteriza o referido crédito como escritural. Desse
modo, torna-se legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco. Transcrevo a ementa da decisão:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade,
descaracteriza
referido
crédito
como
escritural,
assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento
do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Esse raciocínio inicialmente adotado para o IPI foi estendido também para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando a
Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.173 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.902858/2011-10
16
Com isso, depreende-se que a regra é a impossibilidade de correção monetária do
crédito escritural. Apenas como exceção, a jurisprudência do STJ compreende que o crédito
escritural teria perdido sua natureza, consequentemente, permitiria sua atualização monetária, se
ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito.
Quanto ao início da correção monetária para o ressarcimento de crédito escritural,
o STJ determinou, no Tema Repetitivo 1003, que ela começa após o prazo de 360 dias para análise
do pedido administrativo:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
No caso em concreto, as PER/DCOMP, objetos deste processo, foram transmitidas
pela recorrente em 30/03/2010, tendo sido concluído o procedimento fiscal em 02/01/2013 e o
Acordão de impugnação em 17/05/2018. Resta evidente a extrapolação do prazo razoável
estipulado pelo judiciário.
Ante o exposto, com base nas decisões acima e na previsão do art. 99 do RICARF, no
mérito, voto por reconhecer a atualização monetária do crédito a partir do primeiro dia após o
escoamento do prazo de 360 dias da transmissão da PER/DCOMP em discussão.
Diante disso, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, quanto ao mérito, em lhe dar provimento parcial, para:
(i)
reverter as glosas de créditos relativos aos créditos presumidos, aplicando a
alíquota de 60%, para as aquisições de gado vivo/em pé do período;
(ii)
reconhecer o direito à atualização do crédito deferido pela taxa Selic, a
contar do 361o dia da data do protocolo do pedido até a data do efetivo
ressarcimento

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 182
DF CARF MF
Original